Tribunal: STF
Processo: Rcl 66211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. 



    III - Agravo regimental desprovido.